Tribunal: TJMT
Processo: 0012030-76.2017.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012030-76.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL HENRIQUE BARBOSA DA SILVA - CPF: 043.399.871-74 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAGNO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 011.761.161-18 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), A Sociedade (VÍTIMA), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012030-76.2017.8.11.0006

APELANTE: RAFAEL HENRIQUE BARBOSA DA SILVA, MAGNO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DE
AMBOS OS APELANTES
PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA E SOMENTE DO
ACUSADO MAGNO
PELO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO:
1)
DE
MAGNO
QUANTO À PRÁTICA DO CRIME DO
ARTIGO 14, DA LEI N. 10.826/2003
– IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DOS POLICIAIS, ALIADO À APREENSÃO DA ARMA DE FOGO EM PODER DO ACUSADO;
2)
DE
RAFAEL
DO COMETIMENTO DO DELITO PREVISTO NO
ARTIGO 329, DO CÓDIGO PENAL
– INVIABILIDADE – OPOSIÇÃO À PRISÃO MANIFESTADA MEDIANTE O USO DE VIOLÊNCIA CONTRA UM DOS MEMBROS DA GUARNIÇÃO – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DE
MAGNO
NO QUE TANGE AO CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS
– DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS DE FORMA IDÔNEA [“ANTECEDENTES”, “QUANTIDADE” E “NATUREZA” DO ENTORPECENTE] – ELEVAÇÃO PROPORCIONAL –
RECURSOS DESPROVIDOS
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

REAJUSTE,
DE OFÍCIO
, DA DOSIMETRIA DE
RAFAEL
EM RELAÇÃO AO
TRÁFICO DE DROGAS
E DE
MAGNO
QUANTO À
RESISTÊNCIA
– CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO COMPUTADA NA REPRIMENDA DO
PRIMEIRO APELANTE
E FRAÇÃO DESPROPORCIONAL UTILIZADA NA PENA-BASE DO
SEGUNDO
–
QUANTUM
FINAL REAJUSTADO.

Está caracterizado o crime de resistência quando os elementos coligidos nos autos evidenciam que RAFAEL se opôs à ordem legal de parada, arremetendo sua motocicleta contra os policiais militares.

As provas angariadas na instrução processual, notadamente a apreensão do revólver em poder de MAGNO, aliado aos depoimentos em juízo dos agentes de segurança, mostram-se suficiente para sustentar a condenação dele pelo crime do artigo 14, do Estatuto do Desarmamento.

Não há se falar na desproporcionalidade do recrudescimento da pena-base de MAGNO em 2 (dois) anos acima do mínimo legal, quando o juiz sentenciante desvalora os maus antecedentes e a natureza da droga, considerando a expressiva quantidade e nocividade dela [mais de 7kg (sete quilogramas) de cocaína], nos termos dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Tóxicos.

Constatado o aumento exacerbado da pena-base de MAGNO – em relação ao crime de resistência – e a desconsideração da atenuante da confissão espontânea na pena intermediária de RAFAEL – na dosimetria do delito de tráfico de drogas –, imperiosa a correção das reprimendas para que guardem harmonia com as peculiaridades do caso concreto, ficando o
quantum
final delas, e também as sanções pecuniárias, reajustadas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012030-76.2017.8.11.0006

APELANTES: MAGNO PEREIRA DOS SANTOS

RAFAEL HENRIQUE BARBOSA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de Recurso de Apelação Criminal interpostos por
MAGNO PEREIRA DOS SANTOS
e
RAFAEL HENRIQUE BARBOSA DA SILVA
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT (autos n. 12030-76.2017.811.0006 – Código 63241), que julgou a denúncia parcialmente procedente e
os condenou
pelos crimes contidos nos artigos 33, da Lei n. 11.343/2006 e 329, do Código Penal. Condenou também
MAGNO
pelo cometimento da infração penal descrita no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003; contudo, o absolveu

da prática do delito previsto no artigo 15, do mesmo diploma legal.

Os apelantes foram sentenciados às seguintes penas:
(I)

MAGNO
: 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime fechado, pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, além de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção;
(II)

RAFAEL
: 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, e 2 (dois) meses de detenção.

MAGNO
aduz que não há provas suficientes do
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, uma vez que, o juiz sentenciante considerou apenas as declarações dos policiais militares para fundamentar o édito condenatório. Subsidiariamente, busca o redimensionamento da pena do
tráfico de drogas
, porquanto as circunstâncias judiciais [antecedentes, quantidade e natureza da droga] foram valoradas de forma desproporcional.

Por sua vez,
RAFAEL
pretende sua absolvição do crime de
resistência
, sob o argumento de que não há nos autos nenhum elemento que evidencie ter portado a arma de fogo e nem de ter sido o autor dos disparos contra os membros da guarnição policial [doc. digital n. 133519237].

O Ministério Público rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos apelantes, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 133519240].

A Procuradoria-Geral de Justiça adota,
per relationem
, os argumentos deduzidos nas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo desprovimento dos recursos [doc. digital n. 138917676].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012030-76.2017.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...]
que a Polícia Militar realizava um bloqueio na MT 199, momento em que avistaram os denunciados RAFAEL HENRIQUE BARBOSA DA SILVA e MAGNO PEREIRA DOS SANTOS, conduzindo a motocicleta CG 125 Fan, cor preta, Placa KAG-6101. Ato continuo, foi dada ordem de parada, todavia, os denunciados não obedeceram e empregaram fuga do local.

Na sequência, após breve acompanhamento, os agentes da lei conseguiram efetuar a abordagem do denunciado RAFAEL.

Infere-se que o denunciado MAGNO, ainda em fuga, efetuou 3 disparos de arma de fogo contra a guarnição da PM, a qual revidou a injusta agressão e atingiu o denunciado em seu antebraço direito, razão pela qual este se rendeu.

Por conseguinte, em buscas pessoais, os agentes da Lei encontraram com o denunciado MAGNO 1 revólver calibre 38 [...], 3 munições de calibre 38 intactas e 3 munições de calibre 38 deflagradas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...].

Extrai-se das investigações que os denunciados [...] em concurso de pessoas, transportavam/traziam consigo, para fins de traficância, um total de 7.128g de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...].

De mais a mais, ressai dos autos que os denunciados, portando a referida arma de fogo, foram até a comunidade de Nova Fortuna, local em que adquiriram o entorpecente [...] e o trariam para este município de Vila Bela da Santíssima Trindade”
(doc. digital n. 133519212).

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou MAGNO PEREIRA DOS SANTOS e RAFAEL HENRIQUE BARBOSA DA SILVA pelos crimes de tráfico de drogas e resistência, como também MAGNO pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Além disso, o juiz sentenciante, reconhecendo o princípio da consunção, absolveu MAGNO quanto à imputação da prática do delito previsto no artigo 15,
caput
da Lei n. 10.826/2003, por entender ter sido o disparo de arma de fogo meio necessário à consumação da resistência.

Em suas razões recursais,
MAGNO
busca sua absolvição quanto à prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo
e
RAFAEL
do delito de
resistência
. Subsidiariamente, a defesa insurge apenas em relação à dosimetria do crime de
tráfico de drogas
imposta à
MAGNO
, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais foram negativadas de forma desproporcional.

Tendo em vista que os crimes atribuídos aos apelantes estão interligados, haja vista terem sido cometidos no mesmo contexto fático-probatório, analiso os pedidos conjuntamente.

A
materialidade delitiva
está consubstanciada no boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo de constatação de substância entorpecente, exame pericial em arma de fogo e munições (doc. digital n. 133519212), e nos depoimentos testemunhais.

O
exame pericial elaborado pela Gerência de Criminalística – Coordenadoria Regional de Perícia e Identificação Técnica de Cáceres/MT – atestou que se tratavam de “
7 (sete) porções envoltas em fita adesiva marrom, em formato de tabletes, contendo, em seu interior, uma substância amarela compactada [...] que apresentou massa de
7.128g
(sete mil e cento e vinte e oito gramas) [...] com resultado positivo para presença de
Cocaína
”
.

Além disso, o laudo técnico realizado pela Seção Técnica de Perícias em Armas e Munições constatou que “
a arma de fogo [...] mostrou-se eficiente para a realização de disparos e produção de tiros [...] e os cartuchos no calibre .38 SPL que foram deflagrados [...] se mostraram [...] capazes de produzir lesões de natureza perfuro-contusas graves ou gravíssimas”
(doc. digital n. 133519212).

Quanto à autoria,
na fase investigativa
o policial militar,
BRUNO CÉSAR DA COSTA, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] QUE é policial militar e atua como tal na base do GEFRON de Porto Esperidião-MT; QUE esta guarnição policial militar [...] encontrava-se realizando um bloqueio na MT 199, região mais conhecida como 90º Graus, momento em que visualizou dois indivíduos em uma motocicleta preta, portado uma mochila amarela; QUE foi dada ordem de parada aos mesmos, no entanto os suspeitos desobedeceram [...] e evadiram-se da guarnição; QUE foi realizado um breve acompanhamento, momento em que o garupa desembarcou da motocicleta e evadiu para região de mata, efetuando três disparos em direção à guarnição policial; QUE diante da injusta agressão [...] respondemos no mesmo nível de força do suspeito, realizando disparos de arma de fogo; QUE o segundo suspeito, de nome RAFAEL, permaneceu na motocicleta e foi devidamente abordado; QUE o suspeito MAGNO foi atingido no seu antebraço direito e se rendeu, aproximadamente 300 metros do local da abordagem [...]; QUE segundo o suspeito RAFAEL, ele era o proprietário do entorpecente e que este foi adquirido na região de Nova Fortuna, pela quantia de 14 mil dólares [...]”
(doc. digital n. 133519212).

Semelhante são as declarações do policial militar, JOÃO FÉLIX PEREIRA JÚNIOR (doc. digital n. 133519212).

O acusado, RAFAEL, quando interrogado em sede policial, afirmou que:

“
[...] o entorpecente localizado pelo GEFRON é de sua propriedade; QUE o interrogado foi a um local denominado Nova Fortuna – região de Vila Bela [...] – para comprá-lo; QUE o interrogado permaneceu neste local por 10 dias; QUE pegou o entorpecente com um Boliviano conhecido por “Colha”; QUE pagou 14 mil dólares por [...] 7 quilogramas de cocaína; QUE com relação ao segundo suspeito, de nome MAGNO, o interrogado disse que o mesmo foi em sua companhia à Nova Fortuna; QUE MAGNO tinha conhecimento de que o interrogado iria trazer o entorpecente e que seria levado para Vila Bela [...] e ficaria sob a guarda do interrogado; QUE MAGNO iria receber R$ 3.000,00 por ajudá-lo no transporte do referido entorpecente; QUE no entanto, hoje 10.9.2017, quando retornavam [...] em uma motocicleta na qual o interrogado era o condutor e MAGNO o carona, foram abordados pelo GEFRON; QUE o interrogado parou a motocicleta e atendeu as ordens dos policiais, tendo o entorpecente sido localizado dentro de uma mochila; QUE, no entanto, MAGNO saiu correndo e entrou no mato; QUE os policiais também entraram à procura de MAGNO; QUE o interrogado chegou a ouvir os disparos de arma de fogo, mas não viu o fato já que permaneceu na estrada com outros policiais; QUE o interrogado afirma que não tinha conhecimento que MAGNO portava arma de fogo; QUE passados pouco tempo, os policiais retornaram com MAGNO [...] e ele estava com um ferimento no braço [...]”
(doc. digital n. 133519212)

Por sua vez, MAGNO asseverou:

“
[...] QUE estava na companhia de RAFAEL [...] em uma motocicleta, retornando da região da Fortuna, sentido Vila Bela [...]; QUE estava na garupa da moto enquanto RAFAEL pilotava [...]; QUE no meio do caminho depararam-se com o GEFRON; QUE o interrogado não entendeu o sinal como sendo de parada e acredita que RAFAEL também não entendeu como sendo de parada e por este motivo continuou o seu caminho [...] QUE o GEFRON passou a persegui-los; QUE, neste momento, o interrogado jogou uma mochila amarela que continha entorpecentes e que estava em sua posse no mato e que ambos continuaram seguindo o caminho com a motocicleta; QUE o interrogado se assusto com a perseguição e pulou da moto; QUE saiu correndo, momento em que sentiu que seu braço foi alvejado por disparo de arma de fogo; QUE o interrogado afirma que não estava armado e que não fez nenhum disparo contra a guarnição; QUE não sabe de que é a arma [...]; QUE foi contratado por um vulgo “Bugão” para fazer o frente de Fortuna para Vila Bela [...] e o entorpecente seria entregue em uma praça [...]; QUE receberia o valor de R$ 1.500,00 pelo frete e não sabe quanto RAFAEL receberia; QUE não sabe dizer as características de “Bugão” [...]; QUE conhecia RAFAEL só de vista e que era a primeira vez que estavam fazendo o frete da droga juntos [...]”
(doc. digital n. 133519212)

Em juízo foram auscultadas as testemunhas, BRUNO, WESLLEY APARECIDO BORGES DE MIRANDA e JOÃO FÉLIX, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, os policiais militares, JOÃO, BRUNO e WESLLEY, relataram:

“
Testemunha
: Eu estava na função de Oficial de Operações, durante essa jornada, a gente tinha recebido algumas denúncias anônimas de que na região do ‘noventa graus’, que é na MT 199, naquela região [...] estava havendo roubo de veículos [...]. No domingo eu resolvi fazer um bloqueio policial alí, [...] chegamos por volta das 10:30 da manhã, ficamos durante o almoço até que no momento que estávamos decidindo para sair do local, porque muitas pessoas quando avistam a viatura policial alí logo os infratores fogem e a gente não consegue nada. Estava saindo e veio uma moto com dois indivíduos.
Eu como estava à frente saí na pista e pedi para que ele parasse. Ele simulou que iria parar, percebemos que ele diminuiu a velocidade só que no momento que ele chegou próximo de mim, ele jogou a moto em cima de mim, eu me afastei e ele fugiu, foragiu, desobedecendo a ordem do bloqueio
. Nisso, modulamos com a base [...] e passamos a fazer o acompanhamento. Ele estava no sentido Bolívia – Brasil [...] aí demos início ao acompanhamento e em dado momento eles caíram da moto, perderam a direção [...],
o rapaz que estava pilotando a gente conseguiu conter ele no local, o segundo indivíduo saiu correndo para o mato e dois policiais que é o MIRANDA e o FÉLIX acompanharam esse meliante aí
[...] para dentro de mata, e nesse momento aí
o meliante deu um ou dois disparos contra a guarnição
[...]. A doutrina nossa é quando ouvir disparos, ajoelhar ou deitar, por conta da segurança [...] ajoelhamos [...] e disparamos contra ele, acabou acertando o braço dele [...], conseguimos pegá-lo e levá-lo para o hospital [...].
Ele portava um revólver calibre 38
[...]. A droga foi durante o acompanhamento, percebi que o garupa estava com uma caixa térmica [...] só que no momento do acompanhamento ele jogou e conseguimos pegar [...]. Ela estava embalada em invólucro [...], dentro da caixa”
(declarações de BRUNO – arquivo digital – nome da mídia: 64458 - testemunha - Bruno.wmv).

Testemunha
: Foi dada ordem de parada aos dois [...], estávamos na proximidade do ‘noventa graus’, na MT, estávamos em um bloqueio.
Foi dada ordem de parada pelo Comandante da Guarnição e eles desconsideraram e seguiram
.

MP
: Como foi essa ordem de parada [...]?

Testemunha
: Ordem de parada normal, pedimos para encostar.
Eles reduziram um pouco, porém continuaram e quase atropelaram o Tenente que estava no Comando
. Logo, adentramos na viatura e fomos ao encalço deles. Eles tentaram entrar num lugarzinho e caíram da moto. Logo que eles caíram, um deles ficou deitado [...] falou ‘perdi, perdi’, o outro entrou na mata [...],
quando íamos descer da viatura ele efetuou disparos contra a guarnição
[...]. Foram em direção à viatura [...] na oportunidade revidamos e conseguimos pegar ele [...]. A droga estava no meio deles, numa mochila [...] e caiu no chão quando eles caíram. Eram tabletes [...] dentro de uma mochila da Skol ou Itaipava, daquelas caixas térmicas [...]. Ele falou que pegou a droga [...] e era para comercialização [...]”
(declarações de WESLLEY – arquivo digital – nome da mídia: 64458 - testemunha Soldado Miranda.wmv).

Testemunha
: Nós estávamos fazendo um acompanhamento e deparamos com esses dois numa moto.
Pedimos para que eles parassem e eles não pararam
. [...], eles aceleraram e fomos atrás, aí eles caíram da moto e conseguimos pegar eles.
O piloto ficou e o outro correu. O que correu estava armado e começou a atirar e nós revidamos, mas depois conseguimos capturá-lo
. [...] pegamos a arma e ele.
Era um revólver calibre 38
[...] e
tinha munição inclusive deflagrada
.

MP
: Quantos tiros eles deflagraram contra vocês?

Testemunha
: [...] sei que foi mais de dois.

MP
: Foram encontrados com droga também [...]?

Testemunha
: Sim. Ficou com o que estava na moto. Estava numa mochilinha, era uma bolsinha amarela. Em tabletes. Eram mais de um tablete, era pesada [...] pegaram num Seringal [...] falaram que iam receber um valor, mas não me recordo quanto [...]. Eles iam entregar em Vila Bela [...]”
(depoimento de JOÃO – arquivo digital – nome da mídia: 64458 - testemunha - João Félix.wmv).

Os apelantes confirmaram em parte os fatos narrados pelas testemunhas, afirmando que:

“
Juiz
: Os fatos são verdadeiros?

MAGNO
: Do tráfico de droga, sim.

Juiz
: Eram esses sete quilos?

MAGNO
: Isso.

Juiz
: O senhor adquiriu essa droga onde?

MAGNO
: Em Nova Fortuna.

Juiz
: Comprou lá?

MAGNO
: Um rapaz pagou para nós buscarmos lá, chamado “Bugão” e entregar em Vila Bela. Ele ofereceu R$ 1.500,00 quando entregasse [...]. Ele me encontrou em Lacerda [...] perguntou se eu não queria fazer um frete para ele [...].

Juiz
: Ele contratou o senhor e você foi junto com o RAFAEL [...]?

MAGNO
: Eu cheguei no lugar que ele marcou e o RAFAEL já estava lá.

Juiz
: E você estava com essa arma aqui?

MAGNO
: Não, senhor juiz.

Juiz
: Como que os policiais pegaram essa arma contigo então?

MAGNO
: Eu não vi como apareceu. Meu amigo falou que eles ‘pegaram’ da porta da viatura, quando ele já estava deitado, algemado e dispararam três vezes no meu dedo e tiraram a arma de novo, quando eu levantei, colocaram a arma na carroceria, e perguntaram: ‘onde tá a arma?’ [...], e eu: ‘que arma?’, eles: ‘a que você jogou no mato’, eu: ‘não tenho arma não [...] e corri porque fiquei com medo’ [...]. Em momento nenhum eu sabia da arma. Quando chegou a denúncia que fiquei sabendo de um revólver trinta e oito [...], como eles atiraram no meu braço.

Juiz
: [...] quem estava pilotando?

MAGNO
: O RAFAEL.

Juiz
: Vocês viram os policiais mandando parar?

MAGNO
: Nós vimos sim, doutor. Não sei o que aconteceu com nós, que ele fez com a mão assim
[gesticulando]
e pensamos que eles tinham mandado a gente ir embora [...]. Estavam parados [...] normal [...] a pé, com o fuzil para baixo, normal...

Juiz
: Pose típica de Blitz?

MAGNO
: Isso [...], mas como ele fez assim
[gesticulando]
nós fomos [...].

Juiz
: O RAFAEL estava correndo [...]?

MAGNO
: Estava normal, passou normal, estrada de chão. Uns 60km/h [...] só parou um pouco e fomos.

Juiz
: Vocês não tentaram fugir então?

MAGNO
: [...] só depois, quando eu fiquei com medo e pulei da moto. Teve uma perseguição [...], o RAFAEL parou e eu saí correndo [...]. A droga estava no meio de nós. Era uma mochila [...]. Saí correndo e larguei a droga por trás [...] a polícia começou a disparar e eu fugindo [...] e não revidei e nem estava armado. Quando eu levei o tiro [...] deitei, bateram umas duas vezes [...] perguntaram porque eu corri e me algemaram.

Juiz
: Esse tiro foi enquanto você estava correndo? Entrou pela frente do antebraço e saiu por trás. Aí o senhor parou [...] e depois que algemaram começaram a perguntar sobre a arma. [...] eles te deram outro tiro?

MAGNO
: Meu parceiro falou que eles pegaram o revólver e colocaram na minha mão [...] eu tinha perdido a consciência que tinha perdido muito sangue, foi o RAFAEL que falou para mim que eles pegaram o revólver, colocaram na minha mão, engatilharam e atiraram três vezes [...] pro chão.

Juiz
: Ah sim, então colocaram a arma na sua mão e deram os tiros?

MAGNO
: Sim.

Juiz
: Então essa arma o senhor nega?

MAGNO
: Sim senhor.

Juiz
: O senhor não sabe dizer quais os policiais que fizeram isso aí? Identificá-los?

MAGNO
: Se eu ver, eu conheço. Mas quem atirou não dá para saber.

Juiz
: O senhor está fazendo uma acusação contra os policiais que provavelmente virá a ser investigado e então eu advirto o senhor que [...] fazer acusação falsa de crime é crime [...], então o senhor mantém a versão de que os policiais fizeram isso aí?

MAGNO
:
[acenando positivamente com a cabeça]

Juiz
: E essa arma não estava com o senhor e nem com o RAFAEL e foi trazida pelos policiais [...]?

MAGNO
: Sim.

MP
: O senhor tinha algum problema com esses policiais [...]?

MAGNO
: Eu creio porque eles me deram um tiro pelas costas [...], acho que não teve como fazer outras coisas [...] e surgiu a arma, mas eu não tenho arma [...], falaram que eu corri e joguei a arma fora [...], até porque como que eu ia disparar, de costas, correndo contra a viatura, atingido no braço direito, não tem como né?

Defesa
: Eu gostaria de entender melhor essa situação da arma [...]?

MAGNO
: Confirmo que nunca tive essa arma [...]. Até no hospital o agente perguntou se eu tinha atirado no GEFRON e eu respondi se eu tivesse atirado, pode ter certeza que eu já estaria morto né? Porque eles são treinados para atirar nas pessoas [...]. O menino que viu o que aconteceu [...].

Defesa
: O RAFAEL que falou como foi que aconteceu?

MAGNO
: Sim.

Defesa
: O senhor chegou a falar com os policiais sobre esse tiro que o senhor levou [...]?

MAGNO
: Falei [...], para mim eles não justificaram [...], em momento nenhum eu disparei contra eles [...]. Eu apenas errei, pois imaginei que eles tinham mandado a gente embora e furamos a barreira [...]. Me acertaram nas costas. Eles começaram a gritar ‘para, para!’ e [...] com medo, corremos”
(arquivo digital – nome da mídia: cod-63241 Magno Prereira.wmv).

Juiz
: [...] são verdadeiros esses fatos?

RAFAEL
: A droga sim, o revólver não.

Juiz
: A droga como que foi [...]?

RAFAEL
: Foi um rapaz que pediu para transportar para Vila Bela [...].

Juiz
: Por que ele te abordou [...]?

RAFAEL
: Eu tenho uma passagem por tráfico [...] fui preso em Sapezal [...], um quilo [...]. Nesse ele ia pagar R$ 1.500,00 para mim e disse que teria um outro rapaz [...].

Juiz
: Vocês se encontraram?

RAFAEL
: Ele mesmo falou que o MAGNO iria comigo.

Juiz
: E essa motocicleta [...]?

RAFAEL
: Era minha.

Juiz
: [...] no momento a Polícia Militar mandou vocês pararem?

RAFAEL
: Eu estava numa curva, quando olhei já estava em cima e passei deles [...].

Juiz
: Viu eles mandando parar?

RAFAEL
: Vi.

Juiz
: Passou deles o que o senhor fez [...]?

RAFAEL
: Parei a moto [...], não perseguiram, eu mesmo parei. Aí o MAGNO adentrou para o mato [...]. A droga tinha sido dispensada [...].

Juiz
: O MAGNO deu esses tiros?

RAFAEL
: Nós não tínhamos arma.

Juiz
: [...] Os policiais deram tiro, como que foi?

RAFAEL
: Deu. A viatura que ficou comigo tirou do porta-luvas esse trinta e oito e na hora que ele foi atingido, eles colocaram na mão dele e deram três tiros no chão. Ele não estava algemado, pois tinha tomado o tiro [...] quando estava correndo para o mato.

Juiz
: Então os policiais plantaram esse revólver lá?

RAFAEL
: Sim, senhor.

Juiz
: Sabe quais policiais foram?

RAFAEL
: Não sei descrevê-los [...]. Só implantou a arma e trouxe a gente pro Hospital.

MP
: [...] quero entender melhor essa situação da arma [...]?

RAFAEL
: O MAGNO correu, pediram para ele parar, não parou, aí atiraram nele [...], acertou no braço. Ele parou, voltou para a beira da estrada de novo. Aí pegaram a arma na viatura [...], ele desmaiou várias vezes no chão [...].

MP
: E essa parte dos policiais terem dado os tiros no chão?

RAFAEL
: Ele estava inconsciente, caído no chão. Ele colocou a arma na mão dele e disparou no chão, ele caído no chão.

Defesa
: Só para esclarecer essa questão do tiro [...] quando ele foi acertado, ele desmaiou, e aí o que aconteceu [...]?

RAFAEL
: Sim. Ele pegou a arma dentro da camionete [...]. Não me lembro dele, porque ele falava para o tempo todo ficar com a cabeça abaixada. Na hora que o outro policial veio tirar meu documento que vi o policial com a arma na mão [...] entregando para outro pôr no dedo dele. Eram quatro policiais [...] só três deles participaram disso. Um pegou no carro, colocou na mão dele e atirou.

Defesa
: Então essa arma você desconhece, totalmente?

RAFAEL
: Sim.

Defesa
: [...] queria que você confirmasse se essa foto dos autos é a mesma arma que tiraram de dentro da camionete?

RAFAEL
: É essa daí. Um trinta e oito.

Defesa
: Você se lembra do porquê os policiais estarem fazendo essa simulação da arma com ele [...]?

RAFAEL
: Não me recordo.

Defesa
: Acredita que seja pelo tiro dado contra o MAGNO querendo justificar essa lesão?

RAFAEL
: Acredito que sim”
(arquivo digital – nome da mídia: cod-63241 Rafael Henrique Barbosa.wmv).

Em relação ao
porte ilegal de arma de fogo
praticado por
MAGNO
, há elementos suficientes nos autos para a caracterização do ilícito.

O apelante confirmou que tentou se evadir da abordagem policial, fugindo para o interior de uma fazenda; contudo, relatou ter sido alvejado por um tiro – disparado nas suas costas pelos agentes de segurança – e que, em razão do ferimento, ficou inconsciente durante a sua prisão.

Noutro giro, o álibi engendrado pelo coacusado RAFAEL – na tentativa de isentar seu comparsa da responsabilidade criminal que lhe foi atribuída –, encontra-se totalmente isolado nos autos e desprovido de substrato probatório mínimo a autorizar seu acolhimento.

Quando auscultado pela autoridade policial, RAFAEL confirmou que, no momento que parou seu veículo, MAGNO pulou da garupa e saiu correndo, evadindo-se do local. Relatou que uma parte da guarnição policial foi ao encalço dele e que chegou a ouvir os disparos, mas que não “viu nada”. Acrescentou que foram os agentes de segurança que trouxeram MAGNO de volta para a Rodovia e que, naquele momento, notou que ele estava com um ferimento no braço; posteriormente [em juízo] alterou substancialmente a versão dada, indicando que a arma teria sido “plantada” pelos policiais militares e que eles inclusive “colocaram” a arma na mão de MAGNO e simularam os disparos contra o chão.

Entretanto, a palavra de RAFAEL é desmentida pelas declarações de todos os policiais militares, os quais disseram – nas duas fases processuais – que revidaram os disparos efetuados por MAGNO, logo após de ele ter investido contra os membros da guarnição e tentado fugir para o interior de um matagal.

Além disso, as agentes de segurança pública mantiveram uma versão firme e coerente, afirmando que somente procederam a abordagem deles em razão de o piloto da motocicleta se evadir do bloqueio policial e também por ter dispensado uma mochila, na qual o entorpecente estava acondicionado.

Não por outra razão que deve ser mantida a condenação de MAGNO pelo crime do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA - NEGATIVA DE AUTORIA - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. Se a prova dos autos aponta para a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo [...] em desfavor do apelante, se apresentando coerentes as palavras dos policias condutores e não tendo a Defesa se desincumbido de seu ônus, a teor do disposto no art. 156, do CPP, é de se manter a sentença condenatória recorrida, inviável portanto, a absolvição”
(N.U 0023142-64.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL [...] PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03) [...] PLEITO DE ABSOLVIÇÃO [...] IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS [...] DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS [...] Não há falar-se em insuficiência de provas quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a existência dos crimes de porte de arma de fogo de uso permitido [...] bem como a sua autoria, consubstanciados nas palavras dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado [...]”
(N.U 0025283-28.2014.8.11.0042, , PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018)

Em relação à
resistência
praticada por
RAFAEL
, os depoimentos dos policiais militares também o incriminam.

Antes de tudo, convém destacar que não há dúvidas de que os disparos de arma de fogo contra os agentes de segurança foram efetuados por MAGNO; entretanto, a resistência atribuída a RAFAEL refere-se a
conduta diversa
da praticada pelo coacusado.

Como se viu alhures, RAFAEL conduzia uma motocicleta pela Rodovia MT 199, sentido Vila Bela da Santíssima Trindade/MT – com o coacusado MAGNO na garupa –, quando, após avistar o bloqueio realizado pela equipe do GEFRON, tentou se evadir da abordagem.

Merece credibilidade a palavra dos policiais, que narraram,
una voce
, a oposição dele à ordem de parada, ocasião em que investiu com seu veículo na direção do Comandante de Operações, BRUNO. Em assim sendo, deve ser afastada a alegação no sentido da inexistência de provas para a condenação.

Os depoimentos prestados pelos militares foram coerentes, detalhistas, firmes e categóricos, inexistindo nos autos indícios que, por alguma razão, tinham interesse em lhe atribuir falsamente a prática do crime.

Comprovada a violência contra os agentes públicos, resta configurado o delito de resistência, conforme os seguintes precedentes:

“
APELAÇÃO CRIMINAL [...] RESISTÊNCIA – 1) ABSOLVIÇÃO - RESISTÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - REAÇÃO VIOLENTA À ABORDAGEM POLICIAL – PALAVRAS UNÍSSONAS DOS POLICIAIS MILITARES - OPOSIÇÃO A EXECUÇÃO DE ATO LEGAL - DELITO CARACTERIZADO [...] O indivíduo que ao ser preso em flagrante delito, se mostra agressivo frente a atuação dos Policiais Militares, tentando atacar os agentes e impedir a prisão, pratica o crime tipificado no artigo 329 do Código Penal [...]”
(N.U 1003509-90.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 05/05/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART 155, §1.º C/C ART. 329, CAPUT DO CÓDIGO PENAL [...] IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] 2. CRIME DE RESISTÊNCIA - 2.1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EVIDENCIAR O EMPREGO DE VIOLÊNCIA [...] CONTRA OS POLICIAIS [...] APELO DESPROVIDO [...] Imperiosa a manutenção da sentença condenatória pelo crime de resistência, dada a robustez do conjunto probatório a demonstrar o emprego de violência e de grave ameaça por parte do recorrente contra os policiais militares que conduziam o registro da ocorrência, opondo-se à execução de ato legal [...] Apelo desprovido
” (TJMT, N.U 0003266-21.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 24/02/2021)

A defesa busca ainda a reanálise da dosimetria do
tráfico de drogas
atribuído à
MAGNO
, haja vista que as circunstâncias judiciais foram negativadas de forma desproporcional.

Transcrevo o excerto da sentença, para melhor elucidação da matéria,
verbis
:

“
VI.1 – DO RÉU MAGNO PEREIRA DOS SANTOS

61. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade: [...] Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

b)
Antecedentes: conforme consta, o réu possui outros registros criminais já encartados aos autos da execução penal sob nº 0001696-27.2018.8.11.0077 (SEEU), em trâmite perante o juízo 3ª vara criminal de Pontes e Lacerda/MT, com condenação proferida na ação penal sob o n° 0004078-06.2009.8.11.0013, a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) de reclusão, nas sanções do art. 33, §4°, da Lei 10.826/2003, com data do fato em 31/07/2009 e transito em julgado para acusação em 21/09/2009, motivo pelo qual valoro negativamente neste ponto
.

c) Conduta social: [...] No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

d) Personalidade do agente: [...] No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e) Motivos do crime: [...] há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: [...] nada há de relevante nos autos.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta [...] não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima: [...] não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

VI.1.1 – DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33 DA LEI 11.343/2006

i)
Natureza e quantidade da substância: foram apreendidos 7.128 g (sete mil e cento e vinte e oito gramas) de COCAÍNA, que é uma quantidade expressiva de uma droga de alto poder de adição e de grande lesividade ao organismo humano. Assim, A CIRCUNSTÂNCIA DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006
.

62. Pena-base: tendo em vista que
DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM VALORADAS NEGATIVAMENTE SENDO UMA PREPONDERANTE
(art. 42 da Lei 11.343/2006) foi desfavorável à ré,
fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
”.

Como se vê, o juízo singular recrudesceu a pena-base em
2 (dois) anos de reclusão
, por considerar desfavorável as vetoriais relacionadas aos
antecedentes
, a
quantidade
e a
natureza
dos entorpecentes.

Dúvida não há quanto à justificativa utilizada para negativar os
antecedentes
, sobretudo em razão das condenações definitivas em desfavor do acusado.

Noutro giro, entendo perfeitamente cabível o acréscimo da pena-base acima da fração de 1/6 (um sexto), uma vez constatada a expressiva
quantidade
e a
natureza
nociva dela [
7kg
(sete quilogramas) de
cocaína
], nos termos do artigo 42, da Lei n. 11.343/2006.

Neste sentido, colho precedentes do Pretório Excelso,
verbis
:

“[...]
Não há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06
[...]
” (HC 191035 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, DIVULG 03-12-2020 PUBLIC 04-12-2020).

“
[...]
Devidamente motivado o quantum de pena fixado na sentença condenatória por força da qualidade e da quantidade do entorpecente apreendido (art. 42 da Lei nº 11.343/06), além de mostrar-se proporcional ao caso em apreço
, não se presta o habeas corpus para reexame ou ponderação das circunstâncias judiciais consideradas no mérito da ação penal. Precedentes.
Não há qualquer ilegalidade na exasperação levada a cabo em virtude da qualidade e da quantidade do estupefaciente apreendido em poder do paciente
[...]
(RHC 117027, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 20/08/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 19-09-2013 PUBLIC 20-09-2013)

Na mesma senda segue a jurisprudência do STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. FRAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO [...] Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor,
considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior à 1/6 se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e/ou natureza
(art. 42 da Lei n. 11.343/2006). Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC n. 739.111/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA [...] AGRAVO DESPROVIDO.
A fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias que, a teor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, consideraram, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a elevada quantidade da droga apreendida
[...].

Notas:
Quantidade de droga apreendida 6kg (seis quilos) de cocaína
[...]”
(AgRg no AREsp n. 203.614/SP, relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do Tj/sp), Sexta Turma, julgado em 10/2/2015, DJe de 26/2/2015.)

Desse modo, não há se falar na correção da pena basilar de
MAGNO
; contudo, apesar de não ter sido objeto de irresignação, verifico que as reprimendas de
ambos os acusados
necessitam de ajustes.

Digo isso porque, na fase intermediária da dosimetria do
crime de tráfico
atribuído à
RAFAEL
, o juiz singular considerou a confissão espontânea dele, porém, não realizou sua compensação no cálculo da pena,
verbis
:

VI.2.1 – DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

i) Natureza e quantidade da substância: foram apreendidos 7.128 g (sete mil e cento e vinte e oito gramas) de COCAÍNA, que é uma quantidade expressiva de uma droga de alto poder de adição e de grande lesividade ao organismo humano. Assim, A CIRCUNSTÂNCIA DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006.

87. Pena-base: tendo em vista que UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA PREPONDERANTE (art. 42 da Lei 11.343/2006) foi desfavorável à ré,
fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

88. Na segunda fase,
diante da confissão do réu
, reconheço a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal e
diminuo a pena aplicada em 1/6, permanece a pena intermediária fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

89. Na terceira fase: não há causa de aumento e de diminuição a ser considerada.

90. Assim,
fixo a pena final, para este delito, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, as quais torno definitivas neste patamar”

Além disso, na pena-base do crime de
resistência
imputado à
MAGNO
, considerou desfavorável os antecedentes e majorou a reprimenda, sem qualquer justificativa, em montante desproporcional,
verbis
:

VI.1.3 – DO CRIME DE RESISTÊNCIA – ART. 329 DO CÓDIGO PENAL

74. Pena-base: tendo em vista que
UMA circunstância judicial foi valorada negativamente, fixo a pena-base em 04 (quatro) meses de detenção
.

75. Na segunda fase, não verifico a presença de nenhuma atenuante.

76. Ainda na segunda fase, em consultas realizadas no sítio eletrônico do TJ/MT e no sistema SEEU, o réu é reincidente na prática delitiva (execução de penal 0000106-28.2009.8.11.0013, em trâmite perante o juízo da 3ª vara criminal de Pontes e Lacerda/MT, em que há condenação proferidas nos autos das ações penais/cód. 0001337-51.2013.8.11.0013, oriundo do juízo da 2ª vara de Pontes e Lacerda/MT, a pena de 04(quatro) anos de reclusão, com data do fato em 18/12/2008 e trânsito em julgado para acusação em 13/05/2011) e reconheço a agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal e aumento em 1/6 (20 dias) a pena aplicada,
resultando numa pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção
.

77. Na terceira fase: não há causa de aumento e de diminuição a ser considerada.

78. Assim,
fixo a pena final, para este delito, em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, as quais torno definitivas neste patamar”

Desse modo, passo à reanálise das dosimetrias:

1.

DO RÉU MAGNO PEREIRA DOS SANTOS

1.1

DO TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N. 11.343/2006)

Não havendo contradição na dosimetria realizada pelo juízo singular, conservo-a em
7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

1.2
DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI N. 10.826/2003)

Também não verifico nenhuma incongruência na reprimenda corpórea atribuída na sentença condenatória, razão pela qual fica ela estabelecida em
2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Entretanto, observo que o juiz singular estabeleceu a sanção pecuniária em
20 (vinte) dias-multa
, em desconformidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Segundo profícuo escólio de Cézar Roberto Bitencourt:

“
O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1ª operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2ª operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa [...]”
(Código Penal Comentado, 7ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Partindo da premissa que a pena-base foi elevada em razão da existência de
uma única
circunstância judicial desfavorável [“
antecedentes
”], fixo a sanção pecuniária em
11 (onze) dias-multa
.

Dando continuidade à dosimetria, contata-se a
reincidência
do réu, razão pela qual a pena pecuniária deve ser acrescida em 1/6 (um sexto) e, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição, fica ela definitivamente estabelecida em
12 (doze) dias-multa
.

1.3
DA RESISTÊNCIA (ART. 329, DO CÓDIGO PENAL)

Como já destacado nas dosimetrias anteriores, o argumento utilizado para a negativação da vetorial atinente aos
antecedentes
é idôneo; contudo, ainda que se revele necessária
a elevação da pena em razão do argumento supracitado, tenho que o aumento empregado não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Digo isso porque o juiz
a quo
fixou a pena basilar em
4 (quatro) meses
, ou seja, valeu-se do acréscimo de 2 (dois) meses além do
quantum
mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal infringido.

Para a fixação do
quantum
de exasperação da pena-base, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que “
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas, sim, um
exercício de discricionariedade vinculada
” (AgRg no AREsp 1332802/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018 – grifo é nosso).

Assim, embora haja uma álea de discricionariedade na fixação da pena, ela é vinculada e balizada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Tendo em vista que o crime do artigo 329,
caput
, do Código Penal, prevê a reprimenda de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos de detenção, e considerando desfavorável somente os “
antecedentes
” do acusado, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), encontrando o
quantum
de
2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

Na segunda fase, constatada a reincidência do agente, aumento a pena aplicada em 1/6 (um sexto), e não havendo outras causas de aumento e de diminuição, fixo-a definitivamente em
2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção
.

1.4

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Como é cediço, no concurso material de delitos as reprimendas são aplicadas cumulativamente, ou seja, o
quantum
final corresponde ao somatório das penas impostas; contudo, no caso de imposição cumulativa de penas de reclusão e detenção, executa-se, em primeiro lugar, aquela mais grave, conforme estabelecem os artigos 69 e 76, ambos do Código Penal.

O efeito prático dessa distinção ocorre no momento em que o juiz estabelece o regime inicial para o cumprimento da reprimenda, uma vez que “
a pena de reclusão é cumprida inicialmente nos regimes fechado, semiaberto e aberto, enquanto a detenção, em princípio, somente pode ter início nos regimes semiaberto ou aberto”,
razão pela qual “
o juiz deve estabelecer o regime compatível para a reclusão e, depois, o compatível para a detenção”
[STJ - AgRg no REsp 1807188/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019].

Embora reconhecido o concurso material entre os crimes, inviável o somatório das reprimendas, devendo a pena definitiva ser fixada em
9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de
720 (setecentos e vinte) dias-multa
para os crimes de
tráfico de drogas
e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, e de
2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção
para o delito de
resistência
.

2.
DO RÉU RAFAEL HENRIQUE BARBOSA DA SILVA

2.1
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Reconhecida somente a circunstância do artigo 42, da Lei n. 11.343/2006 [
quantidade
excessiva e
natureza
deletéria da droga] e, pelos motivos já expostos alhures, mantenho o aumento de 1 (um) ano de reclusão estabelecido pelo juízo sentenciante e fixo a pena-base em
6 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
.

Dando continuidade à dosimetria, conservo a atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal e diminuo a pena em 1/6 (um sexto), ficando estabelecida em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Não havendo outras causas de aumento ou diminuição da pena, mantenho a pena definitiva para este crime em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

2.2
DA RESISTÊNCIA

Tendo em vista que a pena foi fixada no seu patamar mínimo, conservo-a em
2 (dois) meses de detenção
.

2.3
DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Conforme já explanado na dosimetria do coacusado, realizado o somatório das penas, fica ela definitivamente estabelecida em
5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, além de
2 (dois) meses de detenção
.

3.
DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

A despeito do redimensionamento das penas, mantenho o regime inicial
fechado
para o apelante
MAGNO
– haja vista o
quantum
estabelecido e a reincidência delitiva dele – e o
semiaberto
para
RAFAEL
– nos termos do artigo 33, §§2
o
, “b” e 3
o
, do Código Penal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos.

DE OFÍCIO
, readéquo as penas privativas de liberdade e de multa, ficando os réus condenados às seguintes reprimendas:

I)
MAGNO PEREIRA DOS SANTOS
:
9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de
720 (setecentos e vinte) dias-multa
para os crimes de
tráfico de drogas
e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, e
2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção
para o delito de
resistência
.

II)
RAFAEL HENRIQUE BARBOSA DA SILVA
:
5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
para o crime de
tráfico de drogas
; e
2 (dois) meses de detenção
para o delito de
resistência
.

De mais a mais, mantenho incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022